Tribunal: STJ
Processo: 1020243-81.2021.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453652 - SP
(2023/0299710-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAQUELINE ALVES AMORIM
AGRAVANTE
: MARLY ALVES CONCEICAO LOECSH AMORIM
AGRAVANTE
: MIGUEL BENTO AMORIM NETO
ADVOGADOS
: ZÉLIA MARIA RIBEIRO - SP084228
BRUNA TEIXEIRA FRANCO - SP332558
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
OUTRO NOME
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL
REGIONAL DO VALE DO PARAIBA
ADVOGADOS
: MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
NATHAN VINHAS MARQUES - SP302795
STEFANIE DE ARAUJO ZIMMERMANN - SP503084
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES EM URGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO, ESTADO DE
PERIGO E ORÇAMENTO PRÉVIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial e deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão
do Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecer a sentença de procedência da
ação de cobrança.
2. A controvérsia cinge-se à ação de cobrança por serviços médico-hospitalares
prestados em regime de pronto atendimento, com condenação ao pagamento de R$
5.946,89.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou os
réus ao pagamento de R$ 5.946,89.
4. A Corte de origem reformou a sentença para declarar a nulidade do contrato,
reconhecendo estado de perigo e falha no dever de informação ante a inexistência
de tabela de preços e de prontuário detalhado no momento da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de similitude fática
com os precedentes citados; (ii) saber se houve premissa equivocada e omissão
quanto à surpresa com a execução sem cobrança administrativa e sem apresentação
Documento eletrônico VDA55101667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: eadf9f98-430b-4f44-a8ab-2df24b165918

de nota e relatório dos serviços; (iii) saber se o estado de perigo não foi impugnado
especificamente, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF; e (iv)
saber se houve erro material na conclusão de inexistência de onerosidade diante do
valor cobrado por internação inferior a 24 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em pronto atendimento, é inviável a exigência de orçamento minucioso prévio;
a impossibilidade de detalhamento imediato não afasta o direito à contraprestação
pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. O estado de perigo (art. 156 do Código Civil) exige obrigação excessivamente
onerosa; no caso, a curta duração da internação e o valor cobrado não evidenciam
desproporcionalidade apta a anular o negócio jurídico.
8. A ausência de cobrança administrativa, notas fiscais e relatórios específicos no
ato da internação não altera o desfecho; o contexto emergencial afasta a exigência
de exaustividade documental imediata.
9. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica, pois não
art. 1.021,
se trata de hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Em pronto atendimento, é inviável orçamento prévio
Tese de julgamento:
minucioso, mantendo-se a exigibilidade da contraprestação para evitar
enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 2. O estado de perigo (art.
156 do Código Civil) pressupõe obrigação excessivamente onerosa, não
configurada pelo valor cobrado e pela curta duração da internação. 3. A falta de
cobrança administrativa e de documentação exaustiva no ato da urgência não
invalida a cobrança pelos serviços efetivamente prestados. 4. A multa do art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil somente incide em hipóteses de manifesta
inadmissibilidade, o que não se verifica.”
CC, arts. 156, 884; CDC, arts. 6, 46; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§§ 4o e 5o.
art. 1.021,

STJ,

STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:

REsp
n.
1.578.474/SP;
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.256.703/SP;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: eadf9f98-430b-4f44-a8ab-2df24b165918

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: eadf9f98-430b-4f44-a8ab-2df24b165918

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453652 - SP
(2023/0299710-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAQUELINE ALVES AMORIM
AGRAVANTE
: MARLY ALVES CONCEICAO LOECSH AMORIM
AGRAVANTE
: MIGUEL BENTO AMORIM NETO
ADVOGADOS
: ZÉLIA MARIA RIBEIRO - SP084228

BRUNA TEIXEIRA FRANCO - SP332558
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
OUTRO NOME
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL
REGIONAL DO VALE DO PARAIBA
ADVOGADOS
: MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987

NATHAN VINHAS MARQUES - SP302795

STEFANIE DE ARAUJO ZIMMERMANN - SP503084
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES EM URGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO, ESTADO DE
PERIGO E ORÇAMENTO PRÉVIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecer a sentença de procedência da ação de
cobrança.
2. A controvérsia cinge-se à ação de cobrança por serviços médico-hospitalares
prestados em regime de pronto atendimento, com condenação ao pagamento de R$
5.946,89.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou os
réus ao pagamento de R$ 5.946,89.
4. A Corte de origem reformou a sentença para declarar a nulidade do contrato,
reconhecendo estado de perigo e falha no dever de informação ante a inexistência de
tabela de preços e de prontuário detalhado no momento da contratação.
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de similitude fática com
os precedentes citados; (ii) saber se houve premissa equivocada e omissão quanto à
surpresa com a execução sem cobrança administrativa e sem apresentação de nota e
relatório dos serviços; (iii) saber se o estado de perigo não foi impugnado
especificamente, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF; e (iv) saber
se houve erro material na conclusão de inexistência de onerosidade diante do valor
cobrado por internação inferior a 24 horas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em pronto atendimento, é inviável a exigência de orçamento minucioso prévio; a
impossibilidade de detalhamento imediato não afasta o direito à contraprestação
pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. O estado de perigo (art. 156 do Código Civil) exige obrigação excessivamente
onerosa; no caso, a curta duração da internação e o valor cobrado não evidenciam
desproporcionalidade apta a anular o negócio jurídico.
8. A ausência de cobrança administrativa, notas fiscais e relatórios específicos no ato
da internação não altera o desfecho; o contexto emergencial afasta a exigência de
exaustividade documental imediata.
9. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil não se aplica, pois não se
art. 1.021,
trata de hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Em pronto atendimento, é inviável orçamento prévio
Tese de julgamento:
minucioso, mantendo-se a exigibilidade da contraprestação para evitar
enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 2. O estado de perigo (art. 156
do Código Civil) pressupõe obrigação excessivamente onerosa, não configurada pelo
valor cobrado e pela curta duração da internação. 3. A falta de cobrança
administrativa e de documentação exaustiva no ato da urgência não invalida a
cobrança pelos serviços efetivamente prestados. 4. A multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil somente incide em hipóteses de manifesta
inadmissibilidade, o que não se verifica.”
CC, arts. 156, 884; CDC, arts. 6, 46; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
§§ 4o e 5o.

STJ,

STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:

REsp
n.
1.578.474/SP;
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
REsp n. 1.256.703/SP;
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIGUEL BENTO AMORIM
NETO e por MARLY ALVES CONCEIÇÃO LOECSH AMORIM e JAQUELINE
ALVES AMORIM contra a decisão de fls. 551-556, que conheceu do agravo em
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

recurso especial e deu provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecer a sentença de procedência da ação de
cobrança, à luz da inviabilidade de orçamento prévio em pronto atendimento de
urgência, da não configuração de estado de perigo sem onerosidade excessiva (art.
156 do Código Civil) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 da
, com base em precedentes (
e
Lei n. 10.406/2002)
REsp n. 1.578.474/SP
.
REsp n. 1.256.703/SP)
A parte agravante alega que não houve similitude fática com os
paradigmas, pois o acórdão recorrido não exigiu orçamento prévio, mas reconheceu
falta de informação adequada e ausência de disponibilização da tabela de preços,
além de inexistência de prontuário com requisições e descrição dos serviços.
Sustenta que a decisão agravada incorreu em premissa equivocada e
omissão quanto à narrativa de surpresa com a execução no ano seguinte ao óbito,
sem cobrança administrativa e sem apresentação de nota e relatório dos serviços.
Afirma que o estado de perigo foi reconhecido pela Corte
e não teria
a quo
sido impugnado de modo específico no recurso especial, o que atrairia, por analogia,
a Súmula n. 283 do STF.
Aduz erro material na conclusão de inexistência de onerosidade, porque a
internação durou menos de 24 horas e a cobrança de R$ 5.946,89 configuraria
obrigação excessivamente onerosa.
Requer o provimento do agravo interno, com juízo de retratação, para não
conhecer do agravo em recurso especial e do recurso especial, ou, ao menos, negar-
lhes provimento (fls. 579-611).
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

Contrarrazões apresentadas às fls. 617-625, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia cinge-se à ação de cobrança por serviços médico-
hospitalares prestados em regime de pronto atendimento.
Discute-se, primordialmente, a extensão do dever de informação em
situações de urgência, a configuração do estado de perigo e a viabilidade da
cobrança na ausência de orçamento prévio pormenorizado.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, condenando-se os réus
ao pagamento de R$ 5.946,89.
Todavia, a Corte
reformou a sentença para declarar a nulidade do
a quo
contrato, sob o entendimento de que houve estado de perigo e falha no dever de
informação, ante a inexistência de tabela de preços e de prontuário detalhado no
momento da contratação.
O recurso especial interposto pela instituição hospitalar sustentou a
inviabilidade de elaboração de orçamento prévio em atendimentos de emergência,
invocando a necessidade de harmonização das relações de consumo e a vedação ao
enriquecimento sem causa (arts. 6o, III, e 46 do CDC;
do Código Civil).
art. 884
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

No presente agravo interno, a parte insurgente alega ausência de similitude
fática com os precedentes citados, omissão quanto a formalidades administrativas
(como a falta de cobrança extrajudicial e de notas fiscais) e a existência de vício de
consentimento (estado de perigo) que não teria sido devidamente impugnado.
Contudo, a decisão agravada encontra-se em estrita consonância com
a jurisprudência desta Corte.
O entendimento firmado é de que, nas circunstâncias de pronto-socorro, é
inviável a exigência de um orçamento minucioso prévio, dada a primazia do
atendimento à saúde.
A impossibilidade de detalhamento imediato dos custos não retira do
hospital o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena
de enriquecimento sem causa do beneficiário. Nesse sentido, destacam-se os
precedentes:
e
REsp n. 1.578.474/SP REsp n. 1.256.703/SP.
No tocante ao estado de perigo (art. 156 do Código Civil), a decisão ora
agravada enfrentou a matéria de forma direta.
É pacífico o entendimento de que, para a configuração desse vício, exige-
se a assunção de obrigação excessivamente onerosa. No caso concreto, a curta
duração da internação e o valor cobrado não evidenciam desproporcionalidade capaz
de anular o negócio jurídico.
A conclusão pela inexistência de onerosidade excessiva é suficiente para
afastar o vício de consentimento e manter a validade da cobrança pelo valor 'justo e
usual' dos serviços. Reforçam tal posicionamento os já citados: REsp n. 1.578.474/SP
e REsp n. 1.256.703/SP.
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

Ademais, as alegações sobre a ausência de cobrança administrativa ou a
falta de apresentação de relatórios específicos no ato da internação não têm o condão
de alterar o desfecho.
A decisão agravada registrou que, embora o acórdão estadual tenha
apontado falhas informativas, o núcleo jurídico da questão reside na impossibilidade
de se exigir exaustividade documental em contexto emergencial, o que foi
devidamente sopesado para preservar o direito ao crédito hospitalar.
Portanto, não houve erro material nem omissão.
O que se pretende, em verdade, é a rediscussão de mérito sobre a
onerosidade da obrigação, questão já apreciada em conformidade com a orientação
deste Tribunal Superior.
A fundamentação permanece hígida, pois o agravo interno não logrou
infirmar o argumento central: a urgência do atendimento justifica a flexibilização do
dever de informação prévia, sem que isso implique nulidade contratual.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

É o voto.
Documento eletrônico VDA53748665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:59
Código de Controle do Documento: 2de10c29-9a27-41f9-a5ab-b0ad6e7564c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.453.652 / SP
Número Registro: 2023/0299710-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10202438120218260625
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL
DO VALE DO PARAIBA
ADVOGADOS : MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
NATHAN VINHAS MARQUES - SP302795
STEFANIE DE ARAUJO ZIMMERMANN - SP503084
AGRAVADO
: JAQUELINE ALVES AMORIM
AGRAVADO
: MARLY ALVES CONCEICAO LOECSH AMORIM
AGRAVADO
: MIGUEL BENTO AMORIM NETO
ADVOGADOS : ZÉLIA MARIA RIBEIRO - SP084228
BRUNA TEIXEIRA FRANCO - SP332558
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAQUELINE ALVES AMORIM
AGRAVANTE : MARLY ALVES CONCEICAO LOECSH AMORIM
Documento eletrônico VDA55076936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: bbf15cb3-0c4f-4556-8d65-7e80647a7a89

AGRAVANTE : MIGUEL BENTO AMORIM NETO
ADVOGADOS : ZÉLIA MARIA RIBEIRO - SP084228
BRUNA TEIXEIRA FRANCO - SP332558
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - HOSPITAL REGIONAL
DO VALE DO PARAIBA
ADVOGADOS : MICHEL GERMANO KELLNER BRITO - SP291987
NATHAN VINHAS MARQUES - SP302795
STEFANIE DE ARAUJO ZIMMERMANN - SP503084
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: bbf15cb3-0c4f-4556-8d65-7e80647a7a89